Tribunal: TJSP
Processo: 0014050-43.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que julgou extinta a pena do agravado que cumpre pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços, quando há saldo pendente e sem o efetivo pagamento da pena pecuniária. Abono do restante da reprimenda, interpretação do artigo 126, § 4o, da Lei da Execução Pena. Não cabimento a hipótese de remissão ficta. Precedentes. Recurso da Justiça Pública

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que julgou extinta a pena do agravado que cumpre pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços, quando há saldo pendente e sem o efetivo pagamento da pena pecuniária. Abono do restante da reprimenda, interpretação do artigo 126, § 4o, da Lei da Execução Pena. Não cabimento a hipótese de remissão ficta. Precedentes. Recurso da Justiça Pública buscando a cassação da r. decisão. Cabimento. RECURSO PROVIDO.